Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715616-27.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MEDEIROS ALVES, FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES XIMENES, MARIA GOMES DE MEDEIROS APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FELIPE MEDEIROS ALVES, FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES XIMENES e MARIA GOMES DE MEDEIROS contra sentença proferida nos autos do pedido de ALVARÁ JUDICIAL por eles epigrafado. No despacho de ID 40592225, foi oportunizado prazo para que os apelantes, que deixaram de juntar a guia de recolhimento do preparo recursal, comprovassem, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo. Na petição de ID 40647132, os apelantes juntam a guia de recolhimento referente ao pagamento inicial e o mesmo comprovante de recolhimento do preparo já juntado anteriormente. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado prazo para que os apelantes, que deixaram de juntar a guia de recolhimento do preparo recursal, comprovassem, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo. Na petição de ID 40647132, os apelantes juntam a guia de recolhimento referente ao pagamento inicial e mesmo comprovante de recolhimento do preparo já juntado anteriormente. Vê-se, dessa forma, que os apelantes deixaram de demonstrar a existência do requisito recursal extrínseco, sem o qual o apelo se mostra inadmissível. Ressalte-se que o art. 1.007, § 5o, do CPC, preconiza que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INICIALMENTE INTERPOSTO SEM PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). COMPROVAÇÃO APENAS NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.007, § 5o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo apenas na forma simples, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III). 4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, almejando oportunidade para complementação do preparo, sob o argumento de fora induzida ao erro de recolher na forma simples. 5. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie. 6. Não bastasse isso, consoante regra expressa contida no § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação postulada pela parte agravante, atraindo inevitavelmente a aplicação do instituto da deserção no particular. 7. Mutatis mutandis: Acórdão 1203489, 07001969020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão 1299655, 07216396620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora